Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751676-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ILEOMAR RODRIGUES DE AVILA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0720453-79.2023.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de ILEOMAR RODRIGUES DE AVILA, tendo por objeto o veículo automotor Chevrolet S10 CD LT 4x4 2.8 200CV, Ano 2018/2019, Placa QPF3G47, Renavam 01166683955, adquirido pelo agravado mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217425009 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas à revogação da decisão de ID 178694650 dos autos de referência, que deferiu a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que a liminar vindicada pelo réu se fundamentava na alegação de nulidade da notificação da mora nos seguintes fatos: (i) teria sido encaminhada para endereço diverso daquele apontado no contrato e (ii) assinatura do recebedor da notificação seria divergente daquela da esposa do réu. O juízo a quo destacou que não estavam demonstrados os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil por considerar que as questões levantadas pela parte demandariam contraditório prévio e, em consequência, não concedeu a tutela de urgência requerida. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a validade da notificação enviada ao endereço e sua devida constituição em mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro. Ressalta a ausência de demonstração de falsidade da assinatura constante na notificação. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento da busca e apreensão do bem objeto da lide. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 66906223. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a parte agravante postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado com vistas à revogação da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora, ora agravante. Nessa perspectiva, tem-se que foi mantida a liminar outrora concedida, determinando a busca e apreensão do veículo Chevrolet S10 CD LT 4x4 2.8 200CV, Ano 2018/2019, Placa QPF3G47, evidenciando a ausência do interesse recursal. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente recurso. Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento com vistas à reforma de decisão que manteve a tutela de urgência que deferiu a busca e apreensão do veículo, diante da ausência da utilidade do recurso para a parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 10:18:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora